Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INÉRCIA PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. A inércia processual que autoriza a extinção do processo com apoio no inciso III do artigo 485 do CPC não se caracteriza apenas pela ausência de manifestação, mas também pela reiteração de pedido de diligências que resultam inúteis, ocupando-se o aparelho judicial com medidas infrutíferas.
2. A duração razoável do processo assegura que o processo deve ser concluído em um tempo que seja considerado adequado e justo para todas as partes envolvidas. A Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXVIII) estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Também o Código de Processo Civil incorporou o princípio em seu artigo 4o, que estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".
3. A ação de busca e apreensão é 'ius singulare' e tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça.
4. No processo extinto uma primeira vez, com recurso provido para fazer-se intimação pessoal, e extinto uma segunda vez após várias diligências deferidas e sem êxito, caracteriza-se a inércia processual a autorizar a aplicação do inciso III do art. 485 do CPC.
5. Recurso desprovido.